Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando do cometimento do novo crime. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Extrema debilidade do estado de saúde do paciente não demonstrada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com a criança. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.